Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023349-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.683.331-35 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 052.454.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO FUZA DUARTE - CPF: 050.429.721-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – INOBSERVÂNCIA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, devendo o
juiz da causa fixar cautelares que entender pertinentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023349-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado
pela Defensoria Pública
, em favor de
RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal d
a Comarca
d
e Rondonópolis
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente fo
i
preso

em flagrante
no dia
19 de dezembro
de 2021,

cuja custódia foi convertida em prisão preventiva,
em face de decisão prolatada nos Autos n.
1031119-38.2021.8.11.0003
,
suspeito da prática do delito de
roubo
majorado (
art.
157, § 2o, II, do Código Penal
)
.

O
impetrante sustenta que a autoridade coatora não apresentou fundamentação
i
dônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que

o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita
, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor
e
, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, consoante
ID.
N.
113966985.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
114962951

A Procuradoria-Geral de Justiça expôs que a autoridade coatora
deixou de apontar elementos concretos e idôneos
, capazes de fundamentar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, mormente por sua primariedade, razão pela qual opinou pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, conforme ID.
116643993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em
19/12/2021
, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, por ausência dos requisitos da prisão cautelar, diante dos bons predicados, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que:
“(...)
no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 17h40min., em via pública, notadamente na Avenida Lions Internacional, em frente ao shopping, no Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RIGOR Fernandes Oliveira Silva e JEFFERSON Aparecido da Silva, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça, 01 (uma) corrente dourada, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Ithalo Fuza Duarte.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, (...) a vítima estava em frente ao shopping, quando os denunciados chegaram em uma motocicleta e, simulando estarem em posse de uma arma de fogo, exigiram o cordão que estava em seu pescoço; com medo, a vítima entregou o objeto aos denunciados, que, após se apossarem da coisa, empreenderam fuga. Logo em seguida, ainda nas proximidades do local do fato, a testemunha Matheus Martins da Silva, ao visualizar os denunciados, resolveu derrubá-los da motocicleta, jogando o veículo que conduzia na direção deles, momento em que eles caíram ao solo e, simultaneamente a isso, foram presos em flagrante por policiais militares que estavam nas imediações. (...)”

O juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que,
in verbis:

“(...)

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa, auto de exibição e apreensão e demais documentos, dando JEFFERSON APARECIDO DA SILVA e RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA como infratores da conduta tipificada no art. 157, § 2o, II do Código Penal.

I – DOS FUNDAMENTOS

I.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio,
motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO FLAGRANTEADO
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a
prisão preventiva, prisão cautelar
(“
carcer ad custodiam
”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal),
quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1.
“Fumus Commissi Delicti”
(justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria),
comprovadas
por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2. “
Periculum Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas:
a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente)
, como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Também presente o fundamento da
Conveniência da Instrução Criminal
eis que, conforme bem acentuado pelo Ministério Público, a presença desse requisito se mostra presente em razão da necessidade de resguardo da vítima.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

(...)

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

Analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagranteado
Jefferson é evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante em razão da prática deste delito, bem como em suas folhas de antecedentes criminais (anexa), das quais se extrai que pesa contra o referido flagranteado denúncia pelo delito de tráfico de drogas, com trâmite perante 5a Vara Criminal desta Comarca (autos n. 1018319-75.2021.8.11.0003).

Registro que, embora o magistrado competente não tenha recebido a denúncia em desfavor do autuado, a referida decisão encontra-se pendente de RESE manejado pelo promotor de justiça atuante no caso, o que permite a utilização de tal circunstância negativa em desfavor do autuado no presente momento, eis que não há decisão definitiva na questão.

Aliás, constata-se que o autuado estava preso em flagrante por conta do aludido delito de tráfico de drogas, sendo solto recentemente em decorrência da rejeição da denúncia. Assim, o autuado teria praticado um delito de roubo mesmo tendo recentemente sido posto em liberdade, o que denota alta periculosidade e probabilidade de reiteração criminosa.

Com efeito, verifica-se também que os policiais militares que atuaram no caso relataram que, pouco antes do fato em questão, receberam notícia de que dois sujeitos, cujas descrições batem com os autuados, tentaram realizar outro roubo atrás do comercio “Ditado Popular”, o que demonstra um intento de reiteração delituosa, sendo a empreitada impedida somente pela prisão do flagranteado.

(...)

Desse modo, a reiteração de condutas danosas à coletividade indica a insistência do agente na prática de infrações penais e a sua incapacidade de se manter longe de delitos, sendo cabível a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Não se olvide que a ordem pública foi abalada pelo crime em questão, devendo ser preservada, diante da manifesta possibilidade de reiteração criminosa, o que demonstra que se solto, possivelmente voltará a cometer novos delitos, comprometendo assim a segurança e a paz social, impondo-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II, CPP, com a redação conferida pela Lei 12403/2011).

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o flagrado de continuar com seu intento criminoso.

(...)

Dessa maneira,
presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva
sendo
“Fumus Commissi Delicti”
e o
“Periculum Libertatis”
consistente na
Garantia da Ordem Pública e Conveniencia da Instrução Criminal, a decretação da custódia cautelar se faz necessária
, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

I.III – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO FLAGRANTEADO RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a
prisão preventiva, prisão cautelar
(“
carcer ad custodiam
”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal),
quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1.
“Fumus Commissi Delicti”
(justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria),
comprovadas
por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2. “
Periculum Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas:
a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente)
, como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Também presente o fundamento da
Conveniência da Instrução Criminal
eis que, conforme bem acentuado pelo Ministério Público, a presença desse requisito se mostra presente em razão da necessidade de resguardo da vítima.

(...)

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

Analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagranteado
Rigor
é evidenciada pelo fato de

que o autuado teria tentado praticar outro roubo momentos antes do fato em questão, o qual teria ocorrido atrás do comércio “Ditado Popular”, conforme relataram os policiais militares que atuaram no caso, o que demonstra um intento de reiteração delituosa, sendo a empreitada impedida somente pela prisão do flagranteado.

Assim, ressalvando que os fatos devem ser melhor apurados em eventual ação penal, entendo que no momento resta patente o perigo na liberdade do autuado pelo cometimento dos delitos em questão.

(...)

Desse modo, a reiteração de condutas danosas à coletividade em curto período indica a insistência do agente na prática de infrações penais e a sua incapacidade de se manter longe de delitos, sendo cabível a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Não se olvide que a ordem pública foi abalada pelo crime em questão, devendo ser preservada, diante da manifesta possibilidade de reiteração criminosa, o que demonstra que se solto, possivelmente voltará a cometer novos delitos, comprometendo assim a segurança e a paz social, impondo-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II, CPP, com a redação conferida pela Lei 12403/2011).

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o flagrado de continuar com seu intento criminoso.

(...)

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON APARECIDO DA SILVA

e RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA,
já qualificados nos autos. (...)”

Na hipótese, em relação ao
“periculum libertatis”,
o

Magistrado consignou a gravidade do episódio, bem como o fato de o paciente ter p
raticado outro roubo momentos antes do fato em questão.

Contudo, quanto à garantia da ordem pública creio que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por cautelares outras cautelares.

Isso porque, apesar dos fatos, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Ademais, o
modus operandi
empregado no fato não extrapola o tipo em questão, no qual, após simularem estar portando arma de fogo, a vítima entregou aos acusados a corrente que portava. Acresça ainda, que em relação ao outro fato, suspostamente presenciado por uma testemunha, não se tem informações, uma vez que a suposta vítima, sequer foi identificada.

Sobressai dos autos que o paciente
não ostenta qualquer antecedente criminal,

é primário
,
possui residência fixa e ocupação lícita,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes,
diferente do corréu que possui antecedentes criminais.

Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão
a quo
.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA
,
por outras medidas cautelares menos onerosas,
devendo o juiz da causa fixar cautelares que entender pertinentes.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022